Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003508-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Formula a apelante pedido de autorização de saída do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no estado do Maranhão, onde se encontra presa provisoriamente, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF (ID 48091493).. Alega que precisa retirar na Caixa Econômica Federal os valores referentes à verba rescisória de seu extinto contrato de trabalho, sendo uma exigência da instituição o comparecimento pessoal do favorecido. A competência para analisar o pedido de permissão de saída não é do juízo do conhecimento, mas, sim, do juízo da execução penal da comarca onde a ré se encontra recolhida, nos termos do art. 122 da LEP. Nada a prover, portanto, nesta instância recursal. Intime-se BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023 18:30:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator